Tribunal: TJMT
Processo: 1038053-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038053-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), MILTON CLEMENTE JUVENAL - CPF: 640.518.628-87 (AGRAVANTE), ADELAIDE RIGO FRANCIO - CPF: 435.826.729-72 (AGRAVADO), RICIERI FRANCIO - CPF: 021.801.119-91 (AGRAVADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - CPF: 893.312.147-15 (ADVOGADO), JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - CPF: 398.164.108-69 (ADVOGADO), PAOLA HANNAE TAKAYANAGI - CPF: 229.068.538-01 (ADVOGADO), ITACIR FERNANDES SEBBEN - CPF: 241.270.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E DE FRUTOS DE ARRENDAMENTO RURAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DEFINITIVAMENTE RECONHECIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AUTORIDADE DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DE EXCESSO DE PENHORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de permuta celebrado pelo executado, com averbação na matrícula do imóvel, bem como dos frutos oriundos de arrendamento rural, determinando o depósito judicial dos valores pelo arrendatário. O crédito executado supera sessenta milhões de reais. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, excesso de penhora, inexistência de proveito econômico do arrendamento e nulidade por decisão surpresa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a legitimidade passiva do executado ainda pode ser rediscutida, diante de acórdão anterior que a reconheceu; (ii) saber se a determinação de penhora dos direitos aquisitivos e dos frutos do arrendamento configura decisão surpresa ou afronta ao contraditório; e (iii) saber se há excesso de penhora em descompasso com o montante do débito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do agravante foi definitivamente reconhecida em acórdão proferido nos embargos à execução no 0004584-80.2018.8.11.0040, com fundamento na integração contratual, na teoria da aparência e na boa-fé objetiva. Inexistindo efeito suspensivo em eventual recurso excepcional, subsiste a eficácia do julgado, atraindo a autoridade da coisa julgada e impedindo rediscussão pela via do agravo de instrumento.

4.

A penhora constitui ato executivo típico, compatível com a natureza do processo de execução, sendo admissível a constrição de direitos aquisitivos e de frutos e rendimentos, nos termos do CPC, arts. 835, incs. XII e XIII, e 866. O contraditório, nessa fase, é diferido, assegurada ao executado a possibilidade de impugnação posterior. Não há decisão surpresa quando o ato decorre de previsão legal expressa e integra a dinâmica própria da execução.

5.

Não restou demonstrado excesso de penhora. A constrição recai sobre direitos com expressão econômica compatível com o vultoso crédito executado. A alegação de desproporção não foi instruída com avaliação técnica idônea, como exige o CPC, art. 874. A penhora não implica expropriação imediata, mas mera afetação patrimonial à garantia do juízo, admitindo futura adequação se comprovada desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão colegiada que reconhece a legitimidade passiva do executado, ausente efeito suspensivo em recurso excepcional, produz plena eficácia e impede a rediscussão da matéria em agravo de instrumento.

2. A penhora de direitos aquisitivos e de frutos de arrendamento rural constitui ato executivo típico, admitido pelo CPC, não configurando decisão surpresa, sendo o contraditório exercido de forma diferida.

3. A alegação de excesso de penhora exige demonstração técnica inequívoca de desproporção entre o valor constrito e o crédito executado.”
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1038053-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON CLEMENTE JUVENAL

AGRAVADOS:

ADELAIDE RIGO FRÂNCIO e RICIERI FRÂNCIO

Colenda câmara.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON CLEMENTE JUVENAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT, nos autos da execução de título extrajudicial movida por RICIERI FRANCIO e ADELAIDE RIGO FRANCIO, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de permuta celebrado pelo agravante, com averbação na matrícula do imóvel, bem como dos frutos do arrendamento rural, determinando o depósito judicial dos valores pelo arrendatário, Sr. Flori Binotti.

Consta dos autos que a execução visa à satisfação de crédito decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural, cujo valor atualizado atinge a expressiva quantia superior a sessenta e três milhões de reais, já incluídos os honorários sucumbenciais .

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorre em excesso de penhora, ao determinar a constrição integral de direitos que, segundo afirma, superariam o montante do débito exequendo.

Aduz que o contrato de arrendamento não lhe traria proveito econômico, inexistindo valores a serem constritos; e, por fim, alega nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva, afirmando tratar-se de decisão surpresa.

Reitera, ainda, que a discussão acerca de sua legitimidade passiva não estaria definitivamente estabilizada, porquanto pendente de apreciação recurso dirigido às instâncias superiores.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso.

O preparo foi recolhido – Id. 325432876.

Não concedida à tutela recursal.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentam que a ilegitimidade passiva do executado foi definitivamente afastada por acórdão proferido nos embargos à execução no 0004584-80.2018.8.11.0040, o qual reconheceu a existência de vínculo contratual apto a mantê-lo no polo passivo da execução, com fundamento na teoria da aparência, na boa-fé objetiva e na integração dos instrumentos negociais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
Eminentes pares:

A decisão agravada determinou a penhora dos direitos aquisitivos do agravante e dos frutos decorrentes de arrendamento rural. Alega o agravante excesso de penhora, ausência de vínculo contratual com o arrendatário e violação ao princípio da menor onerosidade.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

A tese de ilegitimidade passiva, outrora acolhida, foi expressamente superada por acórdão n°.
0004584-80.2018.8.11.0040
que reconheceu a existência de vínculo contratual entre o agravante e os agravados, com base na integração dos instrumentos firmados e na aplicação da teoria da aparência e da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a autoridade da coisa julgada.

Colaciono a ementa do referido julgamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO E OFENSA AO JUIZ NATURAL. REJEITADA. MÉRITO. SUCESSÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO EMBARGADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva do embargado Milton Clemente Juvenal para figurar na execução fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel rural, firmada inicialmente com terceiro.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“1. não há que se cogitar em “livre distribuição” do presente recurso ou ofensa ao juiz natural, porquanto esta Relatora detém prevenção originária para sua apreciação. Ademais, a alegação de eventual nulidade somente foi suscitada pelo recorrente em sede de sustentação oral, embora o feito tenha sido regularmente distribuído em 21/10/2024, incluído em pauta de julgamento em 12/11/2024 e, posteriormente, retirado a pedido do advogado em 19/11/2024. Destaca-se, por oportuno, que nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil, a arguição de nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2.
O comportamento do adquirente que assume obrigações contratuais, efetua pagamentos, ajuíza ações e exerce posse sobre o bem objeto da avença caracteriza assunção tácita da posição contratual e enseja o reconhecimento de sua legitimidade passiva em execução fundada no contrato original.

3. A cláusula de integração contratual e a conduta objetiva das partes autorizam o reconhecimento da sucessão contratual, com base na teoria da aparência e na boa-fé objetiva.”

(N.U 0004584-80.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A partir da reforma do julgado, restou superada a discussão acerca da legitimidade subjetiva, estabelecendo-se definição judicial apta a estabilizar a relação processual executiva. Ainda que eventualmente interposto recurso especial ou extraordinário, inexistindo efeito suspensivo atribuído, a decisão colegiada mantém plena eficácia, legitimando o regular prosseguimento dos atos executivos.

Não se admite, sob pena de grave insegurança jurídica, que a parte renove indefinidamente discussão já solucionada por órgão jurisdicional competente, convertendo o agravo de instrumento em sucedâneo recursal de insurgência contra acórdão anterior.

No que se refere à alegação de decisão surpresa, igualmente não assiste razão ao agravante.

A penhora constitui ato executivo típico, expressamente previsto no ordenamento processual, destinado à garantia da efetividade da tutela jurisdicional. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil autoriza a constrição de direitos aquisitivos derivados de contratos, e os arts. 835, inciso XIII, e 866 admitem a penhora de frutos e rendimentos de bens.

A própria natureza da execução, fundada na satisfação de crédito certo, líquido e exigível, impõe que os atos constritivos possam ser praticados independentemente de prévia oitiva do executado, sob pena de se esvaziar a utilidade do provimento jurisdicional.

Não há, portanto, falar em ofensa ao contraditório ou em decisão surpresa. O contraditório, no âmbito executivo, é diferido, sendo assegurado ao executado o direito de impugnar a constrição após sua efetivação, como efetivamente ocorreu por meio do presente recurso.

A exigência de contraditório prévio para cada ato de penhora implicaria inviabilizar a própria lógica do processo executivo, cuja finalidade precípua é assegurar a satisfação do crédito.

Ademais, a
determinação de penhora dos direitos aquisitivos e dos frutos do arrendamento limita-se à constrição de natureza patrimonial,
sem imediata expropriação
, sendo certo que os valores oriundos do arrendamento deverão ser
depositados em juízo
, onde ficarão sob custódia judicial até ulterior deliberação.

Não se verifica, pois, qualquer risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida liminar ora pleiteada, até porque, o valor bloqueado em juízo garante ambas as partes para futura indenização.

Quanto ao alegado excesso de penhora, também não se verifica ilegalidade. A decisão agravada determinou a constrição de direitos aquisitivos com expressão econômica relevante, bem como dos frutos de arrendamento rural, medida compatível com o vultoso montante do débito exequendo, superior a sessenta milhões de reais.

A alegação de que apenas fração dos direitos seria suficiente para garantir o juízo não veio acompanhada de avaliação técnica idônea ou laudo que permita aferir, com segurança, eventual desproporção entre o valor do bem constrito e o crédito executado.

A disciplina do art. 874 do Código de Processo Civil é clara ao condicionar eventual redução da penhora à prévia avaliação dos bens. Sem elemento técnico apto a demonstrar excesso manifesto, não se pode substituir o critério legal por meras estimativas extraídas de anúncios informais ou conjecturas unilaterais. Ademais, a penhora, por si, não implica expropriação imediata, mas tão somente individualiza bens ou direitos para garantia da execução, preservando-se, inclusive, a possibilidade de posterior adequação, caso demonstrada efetiva desproporcionalidade.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026